Tribunal: TJDFT
Processo: 0708251-54.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0708251-54.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENITO JUAREZ NUNES ALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARCO AURELIO DE ALMEIDA E SILVA DESPACHO Considerando a possibilidade de efeitos infringentes nos embargos declaratórios, intime-se a parte embargada para contrarrazões. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador